Tribunal: TJES
Processo: 0000697-96.2015.8.08.0066
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM
Órgão julgador: JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Adicional de Insalubridade; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000697-96.2015.8.08.0066

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE MARILANDIA

PARTE RE: FREDE MONTAVANELI

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MOTORISTA ESCOLAR. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. EXPOSIÇÃO HABITUAL E PERMANENTE A RUÍDOS ACIMA DO LIMITE LEGAL. LAUDO PERICIAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. LEI MUNICIPAL COMPLEMENTAR Nº 016/2008. BASE DE CÁLCULO. SÚMULA VINCULANTE Nº 04 DO STF. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Marilândia contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança ajuizada por servidor ocupante do cargo de motorista escolar, reconhecendo-lhe o direito ao adicional de insalubridade em grau médio (20%), retroativo a 13/07/2010, em razão da exposição habitual e contínua a ruídos acima dos limites legais, sem fornecimento adequado de EPI.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se incide a prescrição quinquenal sobre as parcelas anteriores ao ajuizamento da ação; (ii) estabelecer se há fundamento legal para a concessão do adicional de insalubridade a servidor municipal; (iii) determinar a base de cálculo aplicável ao adicional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição quinquenal atinge apenas as parcelas anteriores a cinco anos do ajuizamento da ação, nos termos do Decreto nº 20.910/32 e da Súmula 85 do STJ, providência já reconhecida e aplicada na sentença.

A Constituição Federal (art. 7º, XXIII, c/c art. 39, §3º) assegura o direito ao adicional de insalubridade aos servidores públicos, reforçado pela Lei Complementar Municipal nº 016/2008, art. 97, que autoriza a concessão da gratificação.

O laudo pericial atesta a exposição do servidor a ruído em níveis superiores ao limite de tolerância, sem neutralização pelo fornecimento de EPI eficaz, caracterizando insalubridade em grau médio.

A ausência de comprovação da entrega regular de protetor auricular e do treinamento correspondente afasta a alegação de neutralização do agente nocivo.

A Súmula Vinculante nº 04 do STF impede a utilização do salário-mínimo como indexador, mas não afasta o direito ao adicional quando a lei municipal prevê sua concessão, sendo legítima a adoção dos parâmetros jurisprudenciais consolidados, sem nulidade na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Remessa necessária prejudicada.

Tese de julgamento
:

A prescrição quinquenal limita apenas os efeitos financeiros do adicional às parcelas vencidas nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

O servidor municipal exposto habitualmente a agentes insalubres faz jus ao adicional previsto no art. 7º, XXIII, da CF/1988, estendido pelo art. 39, §3º, e regulamentado pela lei local.

A caracterização da insalubridade exige laudo técnico e somente se afasta mediante comprovação da neutralização integral do agente nocivo por EPI eficaz e fiscalizado.

A vedação de vinculação automática ao salário-mínimo não extingue o direito ao adicional de insalubridade, devendo prevalecer os critérios normativos e jurisprudenciais aplicáveis até edição de norma específica.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7º, XXIII, e 39, §3º; Decreto nº 20.910/32, art. 1º; LC Municipal nº 016/2008, art. 97; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 565.714, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário; STJ, Súmula 85; TJES, Apelação/Remessa Necessária nº 024151396330, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, j. 16.05.2022; TJES, Apelação Cível nº 016219000029, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, j. 08.11.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, a unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, bem como julgar prejudicada a remessa necessária, nos termos do voto do relator. Vitória/ES, RELATOR

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
E REMESSA NECESSÁRIA

Nº

0000697-96.2015.8.08.0066

APTE
:
MUNICIPIO DE
MARILÂNDIA

APD
O
:
FREDE MONTOVANELI

RELATOR:
DES.
Robson luiz albanez

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA
, eis que irresignado com a sentença I
d.
13746436, através da qual o magistrado primevo, entendendo que restou demonstrado nos autos, mediante as provas apresentadas e o enquadramento legal previsto nas normas regulamentadoras, que o autor exercia atividades insalubres em grau médio, julgou parcialmente procedente a demanda para condenar o Município ao pagamento do adicional de insalubridade no percentual de 20% (vinte por cento), retroativamente desde 13/07/2010.

Nas suas razões, acostadas no Id. 13746444, sustenta o apelante, em síntese, a ocorrência de prescrição quinquenal em relação às parcelas anteriores ao quinquênio legal; a impossibilidade de concessão do adicional por ausência de regulamentação específica em lei municipal e, ainda, a necessidade de observância do salário-mínimo como base de cálculo, em conformidade com o art. 192 da CLT, a NR-15 e as restrições da Súmula Vinculante nº 04 do STF.

Na origem foi ajuizada ação de cobrança de adicional de insalubridade por servidor público municipal, ocupante do cargo de motorista escolar, sob a alegação de exercer atividades exposto de modo habitual e contínuo a ruídos acima dos limites legais, provenientes do motor dianteiro dos veículos escolares que conduzia, sem fornecimento de EPI’s adequados, situação que caracterizaria insalubridade em grau médio, conforme o Anexo 1 da NR-15 da Portaria nº 3.214/78 do Ministério do Trabalho e Emprego.

O autor aduziu, ademais, jamais ter recebido o adicional de insalubridade, embora a atividade fosse sabidamente insalubre e enquadrada nas normas regulamentadoras.

O magistrado de primeiro grau, ao reconhecer o direito à percepção do adicional de insalubridade em grau médio, pautou-se nas conclusões do laudo pericial judicial, que atestou a exposição do servidor a níveis de ruído acima dos limites de tolerância, sem a devida neutralização por EPI eficaz.

Reconheceu, ainda, a incidência da prescrição quinquenal, nos termos do Decreto nº 20.910/32 e da Súmula 85 do STJ, fixando como termo inicial das parcelas devidas 13/07/2010.

Pois bem.

Quanto à alegação de prescrição quinquenal, razão não assiste ao Município. O juízo
a quo
já reconheceu e limitou os efeitos financeiros do adicional ao quinquênio anterior à propositura da demanda, estabelecendo o termo inicial em 13/07/2010. Vejamos:

“
[...
]
Ressalto que as parcelas são devidas a partir de 13/07/2010 (cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação), em observância à prescrição quinquenal, nos termos do Decreto nº 20.910/32 e da Súmula 85 do STJ. O pagamento das parcelas pretéritas, referentes ao adicional de insalubridade, deverá ser calculado até o momento da efetiva implementação para as parcelas vincendas, uma vez que o autor (
prima facie
), permanece como motorista.”

Dessa forma, a tese recursal,
além de já acolhida
, não encontra amparo para afastar a condenação, mas apenas para restringir seu alcance temporal,
providência que foi corretamente observada na sentença
.

No tocante à existência de previsão legal para o pagamento do adicional de insalubridade, cumpre salientar que a Constituição Federal, em seu art. 7º, XXIII, estendido aos servidores públicos pelo art. 39, §3º, assegura o direito ao adicional em caso de exposição a agentes nocivos.

Ademais, a Lei Complementar Municipal nº 016/2008 prevê, em seu art. 97, a possibilidade de concessão da gratificação de insalubridade, remetendo à
observância de cada situação especificada, na referida legislação municipal.

Nesse contexto, a aplicação subsidiária da CLT e da NR-15 supre a alegada lacuna normativa, não havendo falar em ausência de fundamento legal para a concessão do benefício.

Em relação ao fornecimento de EPIs,
é cediço que
para a descaracterização da insalubridade, se faz necessária a prova da neutralização plena do agente agressivo, mediante equipamentos adequados, certificados e com uso devidamente fiscalizado.

O laudo pericial, no entanto, foi categórico ao afirmar que não houve comprovação do fornecimento regular e eficaz de EPIs, tampouco do treinamento quanto ao seu uso, razão pela qual não se pode afastar o direito reconhecido. Vejamos:

“
- Nobre Perito, havia necessidade de fornecer Protetor Auricular na função do Autor? Sim ou não.

Resposta: Sim.

- O Requerido forneceu Protetor Auricular de forma regular? Responda sim ou não, caso positivo, apresente a frequência de entrega.

Resposta: Não.

- Indique o senhor perito, de forma objetiva, se o exercício da função/atividade acima esclarecida enseja contato do Requerente com agentes insalubres. Se sim, quais agentes insalubres? Em caso positivo, a influencia de tais agentes se dava em caráter eventual, intermitente ou permanente?

Resposta: Sim. Exposição habitual e permanente.”

(Laudo Pericial – Id. 13745082)

Quanto à base de cálculo do adicional de insalubridade, muito embora o Município defenda a aplicação do salário-mínimo, com base na Súmula Vinculante nº 04 do STF, importa observar que a Suprema Corte, ao julgar o RE 565.714, reconheceu a inconstitucionalidade da vinculação automática ao salário-mínimo, mas, em decisão de eficácia contida, vedou ao Poder Judiciário substituir tal parâmetro na ausência de norma legal específica. No caso em exame, a sentença não fixou base de cálculo diversa daquela prevista nos parâmetros jurisprudenciais dominantes, de modo que inexiste nulidade ou equívoco a ser corrigido nesta instância revisora.

Diante do acostado nos autos
, o conjunto probatório é robusto e converge para a conclusão de que o recorrido esteve exposto a condições insalubres em grau médio durante todo o período em que desempenhou suas funções de motorista escolar, sem o fornecimento de equipamentos de proteção aptos a neutralizar o risco.

A estratégia recursal do Município, centrada em argumentos formais e genéricos, não logra afastar o quadro fático e jurídico já delineado pelo juízo de origem.

Assim, restando comprovada a insalubridade da atividade exercida, bem como a inexistência de pagamento do adicional devido, impõe-se a manutenção da sentença em sua integralidade.

Como cediço, o adicional por trabalho insalubre está previsto no rol dos direitos fundamentais sociais, não podendo o Administrador eximir-se de sua obrigação quando presentes as condições legais e regulamentares.

Nesse contexto, vejamos a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LAUDO PERICIAL. PAGAMENTO RETROATIVO. CABÍVEL NO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. REMESSA PREJUDICADA.
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024151396330, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 16/05/2022, Publicação: 20/06/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. MOTORISTA DE ÔNIBUS ESCOLAR. EXPOSIÇÃO A RUÍDOS. INSALUBRIDADE EM GRAU MÉDIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 016219000029, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 08/11/2021, Publicação: 23/11/2021).

Diante de todo o exposto, tenho por bem conhecer do recurso e
NEGAR-LHE provimento
, e quanto à Remessa Necessária, julgo-a
prejudicada
, mantendo-se inalterada a sentença.

Na oportunidade, majoro os
honorários
sucumbenciais para
12% (doze por cento)
, nos termos do art. 85, §11º, do CPC.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.